Tribunal: TJDFT
Processo: 0712217-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE CUSTEIO DE MEDICAÇÃO NECESSÁRIA AO TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MECIDAMENTO OFF LABEL. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ART. 1.022, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta nos autos da ação de conhecimento em que se pede a obrigatoriedade da ré de fornecer o medicamento especificamente indicado pelo médico da autora como imprescindível para o tratamento da requerente.
2. O embargante alega omissão no acórdão. Afirma que o julgado não observou que a legislação de regência é expressa ao excluir da cobertura do plano de saúde o fornecimento de medicamentos experimentais, com uso off label, como se verifica do artigo 10, inciso V da Lei no 9.656/98. Aduz que, em razão da ausência de ato ilícito, não persiste o dever de indenizar. 2.1. Requer o prequestionamento dos artigos 186, 187, 188, I, e 927 do Código Civil.
3. A alegação de omissão no acórdão, na verdade, refere-se à insatisfação do embargante com o resultado do decisum. 3.1. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão embargado fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso e analisou expressa e completamente todos os pontos, conforme a seguir: “3. Mostra-se abusiva a recusa da ré em cobrir os custos da medicação avastin, sob a alegação de se tratar de medicamento “off label” (para uso experimental), porquanto há indicação da médica oncologista que acompanha a autora como protocolo de tratamento viável para recuperação da saúde da paciente. 3.1. Além de se tratar de medicamento com registro na ANVISA, o que deve preponderar é o fato de que há previsão de cobertura para tratamento oncológico e não para a forma como será realizado o tratamento da patologia. 3.2. Cabe ao profissional da saúde e não à seguradora a escolha do tratamento. 3.3. Assim, os planos de saúde podem estabelecer quais doenças serão cobertas, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser prescrito à paciente. (...) 5. A recusa indevida de cobertura de seguro de saúde acarreta dano moral, visto que a resistência da seguradora agrava a aflição e o sofrimento experimentado pela segurada, já fragilizada pela doença de que é portadora. 5.1. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas sim de desatendimento a necessidade urgente de saúde para tratamento de uma doença grave com risco de óbito. 5.2. Precedente do STJ: “[...] 2. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento [...]”. (4a Turma, Ag.Int. no AREsp. no 1.223.021/SP, rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), DJe de 8/5/2018)”.
4. Os embargos não merecem acolhimento nem mesmo para o fim de prequestionamento, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
5. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
6. Embargos de declaração rejeitados.